Tribunal: TJES
Processo: 5010653-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010653-40.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANA MARIA DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. CRONOLOGIA DE PRECEDENTE VINCULANTE (TEMA 359/STF). EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DA DEFESA. PARCIAL PROVIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, por unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento por ele interposto e negou-lhe provimento. O embargante aponta erro de premissa fática no acórdão, que considerou o Tema 359/STF posterior ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, além de alegar omissão e obscuridade quanto às matérias de prescrição, erro de cálculo e incidência da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ocorrência de erro de premissa fática quanto à cronologia de julgamento de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal enseja o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado; e (ii) estabelecer se a ausência de arguição oportuna do teto constitucional atrai a eficácia preclusiva da coisa julgada material, bem como se matérias de ordem pública não deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença configuram inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro de premissa fática determinante na aplicação do direito à espécie autoriza o saneamento do julgado por meio da via integrativa, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

A contradição que viabiliza o manejo dos embargos de declaração restringe-se à contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial.

O vício de obscuridade materializa-se unicamente se a decisão judicial for ininteligível, decorrente de ilegibilidade ou má redação que comprometa a adequada compreensão da ideia exposta.

A anterioridade de precedente vinculante (Tema 359/STF) em relação ao trânsito em julgado do título exequendo impõe ao Ente Público o ônus de suscitar a matéria na fase de conhecimento ou por meio das vias recursais ordinárias.

Opera-se a eficácia preclusiva da coisa julgada material sobre as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto ao rejeitamento do pedido, caso não arguido o tema no momento processual oportuno.

A imutabilidade e a indiscutibilidade da coisa julgada ordinária impedem a reforma dos parâmetros do título judicial em sede de cumprimento de sentença, o que afasta o óbice fundado no Tema 733/STF, aplicável apenas a precedentes supervenientes.

Matérias não suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença constituem inovação recursal insuscetível de apreciação direta pela instância superior, sob pena de supressão de instância.

A natureza de ordem pública de determinadas matérias não confere dispensa automática ao princípio da concentração da defesa na peça de impugnação específica do rito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O erro de premissa fática relevante na aplicação do direito impõe o provimento dos embargos de declaração para fins de integração e retificação do acórdão.

A eficácia preclusiva da coisa julgada material obsta a rediscussão de parâmetros do título executivo judicial com base em precedente vinculante firmado antes do seu trânsito em julgado e não arguido na fase de conhecimento.

A alegação tardia em sede recursal de matérias não deduzidas na impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza inovação recursal, cuja natureza de ordem pública não afasta o princípio da concentração da defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 508 e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 359; STF, Tema nº 733; STJ, AgInt no AREsp nº 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se
de embargos de declaração opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra o v. acórdão de id. 16797544, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, à unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento por ele interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, a corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, por sua vez, caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Por fim, o conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se que o v. acórdão embargado fundamentou a rejeição da aplicação do teto constitucional na premissa fática de que
"o precedente invocado pelo agravante"
(Tema 359/STF) teria sido firmado em data
posterior
ao trânsito em julgado da decisão exequenda, aplicando, por consequência, o óbice previsto no Tema 733/STF.

Todavia, a documentação histórica acostada aos autos revela que o julgamento do mérito do Tema 359 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ocorreu em 06/08/2020, ao passo que a certidão de trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento data de 26/03/2021.

Constatado o erro de premissa determinante na aplicação do direito à espécie, o saneamento do julgado por meio da via integrativa é medida que se impõe, nos termos do art. 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil.

Passando à integração do julgado sob a premissa cronológica correta, verifica-se que, por ser a tese fixada no Tema 359/STF
anterior
ao trânsito em julgado do título exequendo, cabia ao Ente Público submeter a matéria ao debate na fase de conhecimento ou por meio das vias recursais ordinárias, de modo que, não tendo a Autarquia Previdenciária arguido a limitação do teto constitucional no momento oportuno, opera-se de forma inexorável a eficácia preclusiva da coisa julgada material, nos moldes estipulados no art. 508 do CPC.

Segundo o referido preceito normativo, transitada em julgado a decisão de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto ao rejeitamento do pedido. Destarte, conquanto se afaste o óbice fundado no Tema 733/STF (aplicável a precedentes supervenientes), a pretensão de reformar os parâmetros do título judicial em sede de cumprimento de sentença esbarra na imutabilidade e na indiscutibilidade da coisa julgada ordinária.

Por fim, no que tange às alegações de omissão e obscuridade sobre as matérias alegadas relativas à prescrição, erro de cálculo e incidência da taxa SELIC, não se vislumbra vício no acórdão embargado.

O voto condutor foi claro e explícito ao consignar que matérias não suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença constituem inovação recursal insuscetível de apreciação direta pela instância superior, sob pena de intolerável supressão de instância. A natureza de ordem pública não confere dispensa automática ao princípio da concentração da defesa na peça de impugnação específica do rito executivo.

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, tão somente para, sanando o erro de premissa fática apontado, integrar e retificar a fundamentação do acórdão embargado na forma explicitada,
sem alteração, contudo, do resultado do dispositivo de negação de provimento ao recurso de agravo de instrumento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)